Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. POSSIBILIDADE DE RENÚNCIA APÓS 31/8/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a se abster de descontar o percentual de 1,5% na remuneração da recorrida, a título de “Contribuição Militar Adicional”, bem como a restituir os valores descontados no período de 11/2024 a 3/2025, e a partir do ajuizamento da ação.
1.1. Recurso. O recorrente: argui prejudicial de prescrição do próprio fundo do direito, tendo em vista que a Lei no 10.556/2002 (art. 36, §3o, inc. II) dispôs que a renúncia tem caráter irrevogável em relação ao disposto no inciso I até a data de 31/8/2002; no mérito, alega preclusão da oportunidade de fazer a opção pela renúncia do benefício, má-fé por parte da recorrida e afasta a alegação de inconstitucionalidade. Requer a extinção do processo por reconhecimento da prescrição do fundo do direito ou o julgamento improcedente do pedido inicial.
1.2. Contrarrazões. A recorrida arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio processual da dialeticidade; afasta a existência de prescrição e requer que seja julgado improcedente o pedido de litigância de má-fé formulado em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio processual da dialeticidade; (ii) a prejudicial de prescrição do fundo de direito; (iii) superada a análise preliminar, a possibilidade de suspensão do desconto de pensão militar no percentual de 1,5% após o prazo estipulado no art. 36, § 3o, inc. II, da Lei no 10.486/2002; (iv) se a recorrida atuou com má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Embora extraídas da contestação, as razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Prejudicial de prescrição do fundo de direito. A questão apontada confunde-se com o próprio mérito recursal, qual seja, a discussão sobre a possibilidade de renúncia da pensão militar adicional após o transcurso do prazo fixado em lei. Nesse sentido o Acórdão 1742776 desta Turma.
5. A Lei no 10.486/2002 alterou o regime de pensionamento dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, até então regido pela Lei no 3.765/1960, facultando-lhes, a opção pela manutenção dos benefícios previstos no regime anterior e instituiu que o recebimento da pensão se daria mediante contribuição facultativa do militar, no percentual de 1,5% sobre sua remuneração, salvo renúncia expressa, em caráter irrevogável, até a data de 31/8/2002.
6. O STJ entendeu que o prazo estabelecido para manifestação da renúncia na manutenção do benefício é impróprio, podendo o militar manifestar a renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição após manifestação expressa nesse sentido (STJ, REsp 1.183.535/RJ). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1692321, 1812147, 1997323.
7. Na hipótese, a recorrida manifestou sua renúncia perante a Administração em 7/11/2024. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário, tendo em vista que os descontos anteriores à renúncia não serão restituídos. Portanto, cabível a desvinculação da militar, assim como a restituição das contribuições descontadas a partir da manifestação expressa de renúncia.
8. Litigância de má-fé. Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, resta afastada a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição do fundo de direito afastada. Não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas, em face da isenção legal. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.486/2002, art. 36, § 3o, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1742776, RI 0765805-67.2022.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/8/2023; STJ, REsp 1.183.535/RJ, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, j. 3/8/2010; TJDFT, Acórdão 1692321, RI 0760613-56.2022.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 20/4/2023; TJDFT, Acórdão 1812147, RI 0702399-52.2023.8.07.9000, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 5/2/2024; TJDFT, Acórdão 1997323, RI 0793396-33.2024.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/5/2025.